Tribunal: TJES
Processo: 5015574-09.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de reparação por danos morais, declarou a inexistência de negócio jurídico, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2)
A instituição sustenta, entre outros pontos: ausência dos requisitos para gratuidade de justiça; falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo prévio; validade da contratação com base em biometria facial e assinatura digital; inexistência de dano moral ou má-fé; e necessidade de aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto a juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita; (ii) verificar a existência de interesse de agir diante da ausência de prévia tentativa administrativa; (iii) aferir a validade da contratação que gerou descontos em benefício previdenciário do autor; (iv) examinar a ocorrência de danos morais e sua quantificação; e (v) apurar a legalidade da restituição em dobro e a correta aplicação da correção monetária e dos juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, e a impugnação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

5)
O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) afasta a necessidade de exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial, especialmente em se tratando de relação de consumo e alegações de fraude.

6)
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A apelante não comprovou a regularidade da contratação, sendo frágeis e incongruentes os elementos técnicos apresentados (biometria facial, geolocalização e assinatura digital).

7)
A inconsistência entre o local de origem do contrato, a geolocalização e os dados pessoais do autor, aliada à ausência de comprovante de crédito bancário, evidencia vício na formação do negócio jurídico e reforça a tese de fraude.

8)
A ausência de prova da efetiva liberação do valor contratado (TED ou DOC) impede o reconhecimento da existência do contrato de mútuo, cujo elemento essencial é a entrega do numerário.

9)
A configuração do dano moral decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que gera abalo à dignidade do consumidor idoso, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

10)
A fixação do valor da indenização em R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes desta Corte em casos semelhantes.

11)
A restituição em dobro é devida conforme interpretação do STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo suficiente a verificação de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé. Aplicação da tese aos descontos realizados após 30.03.2021, como na hipótese.

12)
A correção monetária pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC, vedada a cumulação, observam os parâmetros legais e a Lei nº 14.905/2024, sendo correta a sentença quanto à forma de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que impugna o deferimento da justiça gratuita deve comprovar inequivocamente a capacidade econômica da parte adversa.

2. O acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, especialmente em relações de consumo com alegações de fraude.

3. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta não comprovada.

4. A ausência de prova da efetiva liberação do valor contratado inviabiliza a validade do contrato de mútuo.

5. O dano moral é presumido em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso.

6. A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente é devida mesmo sem má-fé, quando configurada violação à boa-fé objetiva.

7. A fixação de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA atende à Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, II e VIII, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 99, § 3º, 100, 373, II, e 85, § 11; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 26.903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 23.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0003298-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 31.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015574-09.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: EDMAR COELHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de reparação por danos morais, declarou a inexistência de negócio jurídico, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2)
A instituição sustenta, entre outros pontos: ausência dos requisitos para gratuidade de justiça; falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo prévio; validade da contratação com base em biometria facial e assinatura digital; inexistência de dano moral ou má-fé; e necessidade de aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto a juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita; (ii) verificar a existência de interesse de agir diante da ausência de prévia tentativa administrativa; (iii) aferir a validade da contratação que gerou descontos em benefício previdenciário do autor; (iv) examinar a ocorrência de danos morais e sua quantificação; (v) apurar a legalidade da restituição em dobro e a correta aplicação da correção monetária e dos juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, e a impugnação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

5)
O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) afasta a necessidade de exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial, especialmente em se tratando de relação de consumo e alegações de fraude.

6)
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

7)
A apelante não comprovou a regularidade da contratação, sendo frágeis e incongruentes os elementos técnicos apresentados (biometria facial, geolocalização e assinatura digital).

8)
A inconsistência entre o local de origem do contrato, a geolocalização e os dados pessoais do autor, aliada à ausência de comprovante de crédito bancário, evidencia vício na formação do negócio jurídico e reforça a tese de fraude.

9)
A ausência de prova da efetiva liberação do valor contratado (TED ou DOC) impede o reconhecimento da existência do contrato de mútuo, cujo elemento essencial é a entrega do numerário.

10)
A configuração do dano moral decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que gera abalo à dignidade do consumidor idoso, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

11)
A fixação do valor da indenização em R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes desta Corte em casos semelhantes.

12)
A restituição em dobro é devida conforme interpretação do STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo suficiente a verificação de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé. Aplicação da tese aos descontos realizados após 30.03.2021, como na hipótese.

13)
A correção monetária pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC, vedada a cumulação, observam os parâmetros legais e a Lei nº 14.905/2024, sendo correta a sentença quanto à forma de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que impugna o deferimento da justiça gratuita deve comprovar inequivocamente a capacidade econômica da parte adversa.

2. O acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, especialmente em relações de consumo com alegações de fraude.

3. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta não comprovada.

4. A ausência de prova da efetiva liberação do valor contratado inviabiliza a validade do contrato de mútuo.

5. O dano moral é presumido em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso.

6. A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente é devida mesmo sem má-fé, quando configurada violação à boa-fé objetiva.

7. A fixação de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA atende à Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, II e VIII, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 99, § 3º, 100, 373, II, e 85, § 11; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 26.903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 23.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0003298-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 31.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

D
A
IMPUGNAÇÃO
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Impugna a apelante o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor da apelada.

Como cediço, é ônus do impugnante comprovar que a parte adversária possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o sustento próprio e de sua família, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE PROVA.

1.
O ônus de provar a condição financeira da Impugnada, em tese, suficiente para arcar com as despesas processuais, é do Impugnante.
Inexistindo prova robusta e cabal da capacidade financeira da Impugnada, não há razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Vale salientar que é inadmissível a quebra do sigilo fiscal da Impugnada, para fazer prova de sua capacidade financeira. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcionalíssima e não é cabível determiná-la apenas para esclarecer suposta capacidade financeira da Impugnada para fins de assistência judiciária gratuita ônus que cabe ao Impugnante sem que, ao menos, existam fundados indícios dessa alegada capacidade financeira ou de ilícito civil ou penal.

(TJ-ES - Impugnação de Assistência Judiciária: 00179524220138080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2.
Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014081-92.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. EMISSÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2.
No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 2. Diferentemente das alegações de recurso, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. 4. Honorários recursais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003298-61.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Oct/2023)

Nesse termos, verifica-se que a rejeição da impugnação é medida que se impõe, haja vista que, pelo que se extrai dos autos, não há provas de alteração da capacidade financeira da parte.

Rejeito a impugnação.

DA
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A alegação de ausência de pretensão resistida por falta de requerimento administrativo prévio não prospera.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) garante o acesso ao Judiciário independentemente do esgotamento da via administrativa, especialmente em relações de consumo envolvendo alegação de fraude.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco a restituir valores indevidamente descontados e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega a validade do contrato e excesso no valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do autor em razão de não ter buscado solução administrativa; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo.
No mérito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu. A responsabilidade objetiva do banco, prevista na Súmula 479 do STJ, decorre de fraudes na prestação de serviços, sendo o banco responsável pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de fortuito interno. O dano moral é in re ipsa, configurado pela própria ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa a necessidade de prévio requerimento administrativo em ações de natureza consumerista. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à prestação de seus serviços, sendo seu ônus provar a validade de contratos impugnados pelo consumidor. O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado e proporcional ao abalo sofrido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2011; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 0017079-82.2019.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.08.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003933620238080032, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Logo,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a perquirir a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado.

Convém registrar que são relações jurídicas abarcadas pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o apelado impugnou a contratação desde a inicial, afirmando não reconhecer o pacto que deu origem aos descontos.

A instituição financeira defende a validade da avença com base em "biometria facial" (selfie) e assinatura digital com geolocalização. Todavia, tais elementos técnicos, no caso, revelam-se frágeis e incongruentes, incapazes de atestar a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor.

Isso porque o "Dossiê de Contratação" apresentado pela ré (ID 16400407) apresenta graves inconsistências que corroboram a tese de fraude, quais sejam:

Incongruência da Geolocalização e Endereço: Embora a geolocalização (GPS) aponte coordenadas em Cachoeiro de Itapemirim, o endereço residencial inserido no contrato ("Bairro Doutor Gilson Carone") diverge do endereço real do autor declarado na inicial e constante no cadastro do INSS ("Bairro Alto Independência").

Origem Suspeita: O "originador" do contrato (correspondente bancário) está sediado em Almenara/MG, localidade distante e sem qualquer vínculo demonstrado com o consumidor, reforçando a suspeita de captação ilícita de dados e engenharia social.

Por fim, a ausência de prova do crédito: A validade do contrato de mútuo feneratício exige a entrega do dinheiro e, embora a apelante insista que o valor fora depositado, não juntou aos autos o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Ordem de Crédito (DOC) que demonstre, inequivocamente, o ingresso do valor de R$ 1.237,06 na conta bancária do apelado ou a quitação da dívida portada.

Sob esse prisma, a apelante não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (inciso II do art. 373, CPC)
.

Afigura-se, portanto, irretocável a sentença no ponto em que declarou a inexistência do negócio jurídico.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor, fixado em R$ 3.000,00, se encontra semelhante ao patamar adotado por esta Corte em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Contudo, essa tese se aplica integralmente apenas aos descontos indevidos realizados após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

Na hipótese, o contrato data de 26 de fevereiro de 2024, impondo-se a restituição dobrada.

Por derradeiro, a instituição financeira pugna pela reforma da sentença para que os juros e a correção monetária observem os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

A r. sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC (vedada a cumulação), observando a distinção entre os períodos pré e pós-citação/arbitramento.

Tal determinação encontra-se em perfeita sintonia com a sistemática vigente e com a própria
ratio
da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

Logo, escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira